Tribunal: TJPA
Processo: 0071332-79.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071332-79.2013.8.14.0301

APELANTE: EBSON SIRINEU RUFINO DIAS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO POR INCAPACIDADE. RECUSA DA SEGURADA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRE-EXISTENTE. SUMULA 609 DO STJ. A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE SOMENTE PODERÁ DAR ENSEJO À RECUSA DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA SE ESTA TIVER REALIZADO EXAMES MÉDICOS NO USUÁRIO ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO, CONSTATANDO-SE TAL DOENÇA OU, CASO NÃO TENHA PROCEDIDO DESTA FORMA, QUE DEMONSTRE DURANTE O CONTRATO QUE O CONSUMIDOR AGIU DE MÁ-FÉ, NO SENTIDO DE OCULTAR INTENCIONALMENTE A EXISTÊNCIA DA DOENÇA. NÃO SE DESINCUMBIU A SEGURADORA DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DO PRÊMIO CONTRATADO NO VALOR DE R$-86.194,20 (OITENTA E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), COM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA COM O MARCO INICIAL NA DATA DA RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I - A alegação de doença preexistente somente poderá dar ensejo à recusa do pagamento pela seguradora se esta tiver realizado exames médicos no usuário antes da assinatura do contrato, constatando-se tal doença ou, caso não tenha procedido desta forma, que demonstre durante o contrato que o consumidor agiu de má-fé, no sentido de ocultar intencionalmente a existência da doença.

II -
Ao negar a apólice, a seguradora simplesmente afirmou que a pretensão do Segurado teria relação com sinistro ocorrido em data posterior à sua adesão ao seguro. Entretanto, os documentos médicos apontam que o Segurado iniciou a procura por atendimentos médicos por volta do ano de 2012, em razão de dores no punho (Id 1586946), so vindo a ter conhecimento da lesão efetiva que o incapacitaria a partir de laudo datado de 19.09.2013.

III -
Sua pretensão só surge a partir do momento em que comunica a seguradora, com o fez, e esta se recusa ao pagamento do prêmio segurado, o que ocorreu na data de 08.11.2013, afastando a possibilidade de se alegar a prescrição no caso em comento, tendo em vista ainda que a presente ação fora proposta na data de 19.11.2013.

IV -
Impende ressaltar que no presente caso houve a inversão do ônus probatório, ante a hipossuficiência da parte Apelante, motivo pelo qual seria imprescindível que a seguradora demonstrasse que de fato houve má-fé do Segurado que escondeu a doença pré-existente no momento em que realizou a análise dos exames médicos solicitados, o que não verifiquei no caso.

V -
Não tendo a seguradora exigido os exames médicos prévios para aferição de patologias anteriores à celebração do contrato e não estando cabalmente demonstrada a má-fé do segurado, não pode a seguradora, depois de ter passado anos recebendo os prêmios mensais, recusar-se ao pagamento da apólice devida.

VI -
Com relação à pretensão de indenização por danos morais, entendo que estes não foram efetivamente demonstrados pelo Autor, sendo que a simples recusa no pagamento do prêmio, por si só, não tem o condão de demonstrar abalo moral.

VII - Merece a sentença ser reformada, a fim de que a ação seja julgada parcialmente procedente, a fim de que o Apelante possa receber o prêmio do seguro no valor contratado de R$-86.194,20 (oitenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos), com juros de mora a partir da citação e a correção monetária com o marco inicial na data da recusa da seguradora ao pagamento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0071332-79.2013.8.14.0301

APELANTE: EBSON SIRINEU RUFINO DIAS

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EBSON SIRINEU RUFINO DIAS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS
movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que celebrou contrato de seguro com a Requerida, sendo que em sua vigência veio a ocorrer uma das hipóteses, entretanto mesmo que tivesse notificado o sinistro, teve o pagamento rejeitado pela Seguradora.

Pretende o recebimento do valor referente ao seguro contrato, mais indenização por danos morais, que pediu fossem fixados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular entendeu pela improcedência do pedido, sob a alegação de que o acidente que resultou na debilidade do Autor teria se dado em data anterior à celebração da apólice.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que a Seguradora não poderia se valer da alegação de doença pré-existente quando celebra o contrato sem a realização do exame médico prévio do Segurado.

Afirmou que não há qualquer prova de sua má-fé em esconder doenças pré-existentes, afirmando, ainda, ser tempestiva a propositura da ação, considerando-se como termo inicial a data da recusa da seguradora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0071332-79.2013.8.14.0301

APELANTE: EBSON SIRINEU RUFINO DIAS

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EBSON SIRINEU RUFINO DIAS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS
movida em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

O cerne da presente demanda gira em torno de se aferir a existência ou não do direito do Apelante ao recebimento dos valores referentes à apólice do seguro, ante doença incapacitante.

Alega a Seguradora a existência e o conhecimento de doença pré-existente pelo segurado, tendo em vista que a doença seria decorrente de acidente ocorrido antes da assinatura da apólice.

Sobre a matéria em comento recentemente o STJ editou a Súmula de número 609, que reza o seguinte:

Súmula 609.
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018.

Depreende-se da análise da mencionada súmula que a alegação de doença preexistente somente poderá dar ensejo à recusa do pagamento pela seguradora se esta tiver realizado exames médicos no usuário antes da assinatura do contrato, constatando-se tal doença ou, caso não tenha procedido desta forma, que demonstre durante o contrato que o consumidor agiu de má-fé, no sentido de ocultar intencionalmente a existência da doença.

Acontece que não se desincumbiu a Segurada Apelada deste ônus que lhe competia.

Ao negar a apólice, a seguradora simplesmente afirmou que a pretensão do Segurado teria relação com sinistro ocorrido em data posterior à sua adesão ao seguro. Entretanto, os documentos médicos apontam que o Segurado iniciou a procura por atendimentos médicos por volta do ano de 2012, em razão de dores no punho (Id 1586946), so vindo a ter conhecimento da lesão efetiva que o incapacitaria a partir de laudo datado de 19.09.2013.

Sua pretensão só surge a partir do momento em que comunica a seguradora, com o fez, e esta se recusa ao pagamento do prêmio segurado, o que ocorreu na data de 08.11.2013, afastando a possibilidade de se alegar a prescrição no caso em comento, tendo em vista ainda que a presente ação fora proposta na data de 19.11.2013.

Impende ressaltar que no presente caso houve a inversão do ônus probatório, ante a hipossuficiência da parte Apelante, motivo pelo qual seria imprescindível que a seguradora demonstrasse que de fato houve má-fé do Segurado que escondeu a doença pré-existente no momento em que realizou a análise dos exames médicos solicitados, o que não verifiquei no caso.

Portanto, não tendo a seguradora exigido os exames médicos prévios para aferição de patologias anteriores à celebração do contrato e não estando cabalmente demonstrada a má-fé do segurado, não pode a seguradora, depois de ter passado anos recebendo os prêmios mensais, recusar-se ao pagamento da apólice devida.

Há, ainda, o entendimento do STJ no sentido de que, ainda que houvesse má-fé do segurado (decorrente de omissão preexistente), este tem direito à cobertura securitária se, a despeito de possuir a doença preexistente, estava em boas condições de saúde, mantendo vida regular por vários anos.

Neste sentido:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de não ser possível à seguradora eximir-se do dever de pagamento da cobertura securitária sob a alegação de omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro. Precedentes.

1.1. Consoante cediço no STJ, a suposta má-fé do segurado (decorrente da omissão intencional de doença preexistente) será, excepcionalmente, relevada quando, sem sofrer de efeitos antecipados, mantém vida regular por vários anos, demonstrando que possuía razoável estado de saúde no momento da contratação/renovação da apólice securitária. (...)

STJ. 4ª Turma. AgRg no REsp 1359184/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 06/12/2016.

Todavia, com relação à pretensão de indenização por danos morais, entendo que estes não foram efetivamente demonstrados pelo Autor, sendo que a simples recusa no pagamento do prêmio, por si só, não tem o condão de demonstrar abalo moral que
que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Assim, merece a sentença ser reformada, a fim de que a ação seja julgada parcialmente procedente, a fim de que o Apelante possa receber o prêmio do seguro no valor contratado de R$-86.194,20 (oitenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos), com juros de mora a partir da citação e a correção monetária com o marco inicial na data da recusa da seguradora ao pagamento.

Nesse sentido é assente a Jurisprudência pátria:

"SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - DATA DA RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - JUROS DE MORA – FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A correção monetária flui a partir da recusa administrativa até o efetivo pagamento. Os juros moratórios serão computados da citação (art. 405 do Código Civil), momento em que a seguradora foi constituída em mora. (TJSP; Apelação 0015442-02.2011.8.26.0008; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 01/08/2015)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para modificar a sentença, julgando parcialmente procedente a ação, para condenar a Seguradora ao pagamento do prêmio contratado no valor de R$-86.194,20 (oitenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos), com juros de mora a partir da citação e a correção monetária com o marco inicial na data da recusa da seguradora ao pagamento e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Considerando-se a sucumbência recíproca, mantenho o percentual arbitrado em sentença a título de ônus de sucumbência, devendo cada parte arcar com as verbas referentes ao seu causídico, bem como com as custas processuais.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023